Tribunal: TJMT
Processo: 1017726-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017726-26.2019.8.11.0000
REPRESENTANTE: APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGADO: PAULO RODRIGUES SIEMIONKO
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, com o fito de suprir erro material contido na decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento manejado em face de PAULO RODRIGUES SIEMIONKO, por deserção.
Na ocasião, a Embargante aduz que bem observou o prazo consignado na decisão para o recolhimento do preparo, todavia, em face da equivocada certidão de id. 31838474, o recurso não foi conhecido.
Sem contrarrazões (id. 33970975)
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
Na hipótese, não obstante a certidão de id. 31838474, assiste razão à Embargante, uma vez que a decisão que determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, foi publicada no dia 27/01/2020, consoante se observa do andamento no PJe, lançado em 23/01/2020 (id. 30980485).
Assim, considerando que a publicação se deu em 27/01/2020, tem-se que o prazo para o recolhimento do preparo começou a fluir em 28/01/2020, findando em 03/02/2020, exatamente a data em que foi recolhido o preparo recursal, consoante demonstra o comprovante de pagamento acostado à id. 32354459.
Assim sendo, tendo em conta que o preparo foi recolhido no tempo determinado na decisão de id. 30980465, não há como sustentar a inadmissibilidade do recurso.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes Embargos Declaratórios a fim devolver marcha ao recurso de agravo de instrumento.
Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora